Tribunal: STF
Processo: RE 164569
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
RE: ACÓRDÃO RECORRIDO DE TURMA DO TRIBUNAL "A QUO",
FUNDADO NA OBSERVANCIA DEVIDA A DECISÃO PLENARIA ANTERIOR DA QUESTÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INCIDENTE NA CAUSA: AUSÊNCIA, NOS
AUTOS, DO ACÓRDÃO PLENÁRIO, QUE INVIABILIZA O RECURSO.
           1. EM PROCESSOS CUJO JULGAMENTO CAIBA A ÓRGÃOS PARCIAIS DO
TRIBUNAL, SUSCITADA A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA
INCIDENTE, DA-SE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA POR OBJETIVO DO JUÍZO,
DEVOLVENDO-SE AO PLENÁRIO A DECISÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE
CONSTITUCIONALIDADE.
           2. DESSE MODO, E NO ACÓRDÃO PLENÁRIO QUE SE HÁ DE BUSCAR A
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, COM RESPEITO A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, SENDO INDIFERENTE O QUE A PROPOSITO DO MÉRITO
DELA, CONTRA OU A FAVOR, SE DIGA NO ACÓRDÃO DA TURMA.
           3. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELO PLENÁRIO, QUANDO SE
DECIDIU TAMBÉM QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PLENÁRIO A JUNTADA DO SEU VOTO CONDUTOR (RE 143.088, 24.6.93).